Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSUIR E GUARDAR, EM SUA RESIDÊNCIA, PETRECHOS E MAQUINÁRIO DESTINADOS À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA AS ATENUANTES NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA NO CASO EM ANÁLISE. APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LAD. IMPERTINÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA BENESSE DO ARTIGO 44 DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não se contempla a tese absolutória.
2. Possuir drogas para, além de fornecer para usuários, providenciar para outros traficantes é conduta que demonstra culpabilidade exacerbada.
3. Mais de 2 (dois) quilos de cocaína, além de crack, justificam a aferição negativa da quantidade e natureza da droga (art 42 da LAD).
4. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição de pena no tráfico, sob o argumento de dedicação do agente a atividades criminosas. Assim, com muito mais razão, uma condenação pelo art. 34, caput, da LAD.
6. Conquanto os atos infracionais não sejam hábeis para valoração negativa de antecedentes e conduta social, por ensejarem inegável afronta ao artigo 59 do Código Penal, há compreensão cristalizada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Corte no sentido de que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.
7. Pena corporal superior a 8 (oito) anos de reclusão inviabiliza regime mais brando do que o inicial fechado. Inteligência do art. 33, §2o, alínea “a”, do CP).
8. Inviável a concessão das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do CP, quando a pena corporal extrapola os parâmetros definidos nos referidos dispositivos.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.